Tribunal: TJSP
Processo: 2269016-91.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE ENTENDEU SER A JUSTIÇA ESTADUAL COMPETENTE PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA – DECISÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO ATUAL CPC – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE SE CONSTITUI EM ÓBICE INSUPERÁVEL AO CONHECIMENTO DO AGRAVO.